Tribunal: TJMT
Processo: 1001835-07.2017.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001835-07.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Comissão, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Reintegração, Exoneração, Gestante / Adotante / Paternidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GEICE KELY GOMES DA COSTA - CPF: 031.698.241-55 (APELANTE), ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL - CPF: 970.994.221-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA VERBAS TRABALHISTAS C/C DANO MORAL – GRAVIDEZ – INDENIZAÇÃO PELO PERÍODO DE ESTABILIDADE PROVISÓRIA – SERVIDORA OCUPANTE DE CARGO COMSSIONADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 10, II, “B”, ADCT – VERBAS RESCISÓRIAS – GARANTIA CONSTITUCIONAL – DISPENSA ARBITRÁRIA OFENDE OS DIREITOS DA PERSONALIDADE – ABALO PSICOLÓGICO – DANO MORAL DEVIDO – RECURSO PROVIDO.

As servidoras públicas gravidas em cargos de comissão gozam de direito subjetivo à estabilidade provisória em razão da gravidez, fato reconhecido pelo STF e pelo STJ. Assim sendo a dispensa arbitrária ofende diretamente os direitos da personalidade da servidora gestante sendo evidente o abalo psicológico gerado por tal ato disruptivo em relação a sua segurança financeira, fato que alicerça a concessão o do dano moral.

Comprovado o estado gravídico, antes da exoneração, faz jus, a servidora, aos vencimentos relativos ao período de
gravidez
, até cinco meses após o parto.

A
estabilidade

provisória
, decorrente da maternidade, é estendida às servidoras contratadas excepcionalmente, nos termos do artigo 10, inciso II, alínea b, do ADCT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Geice Kely Gomes
,
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação Ordinária de Cobrança com Danos Morais
,
julgou procedentes, em parte, os pedidos,
para determinar que o Requerido proceda à imediata reintegração da Requerente ao trabalho, na função de Assistente Técnico II, e a consequente concessão e manutenção da estabilidade gestacional à Requerente até o término do gozo da licença gestante, que se dará na forma legal, cinco meses após a data do parto, confirmando a tutela antecipada anteriormente deferida.
. (id. 184901680).

A Apelante, nas suas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com relação aos danos morais, eis que ficou evidenciada a lesão aos seus direitos constitucionais, em razão da exoneração arbitrária e imotivada, justamente no período mais sensível, já que encontrava-se grávida.

Argumentou que teve que ingressar com uma ação judicial para ver garantido um direito que lhe é manifesto e, quando dele mais precisava, já que naturalmente não tinha condições de continuar desempenhando suas atividades, não havendo dúvidas de que a situação por ela vivenciada ultrapassou a seara do mero aborrecimento da vida cotidiana, atingindo-lhe os atributos de sua personalidade.

Asseverou que a demissão ilegal, de servidora pública mesmo que em cargo de comissão, durante o período gestacional e a privação do salário-maternidade, devidos em razão da estabilidade provisória, e destinado ao bem-estar da servidora e do seu filho, caracterizam situação de estresse e angústia e, por isso, são passíveis de indenização.

Em contrarrazões, a Apelada pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 184901695).

A Procuradoria-Geral de Justiça registrou a ausência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial. (id. 187875654).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível, interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora, em virtude de ter sido dispensada 17 (dezessete) dias após o parto, do exercício de cargo comissionado para o qual foi nomeada, cingindo-se a controvérsia sobre o pagamento de indenização por danos morais, uma vez que o Estado de Mato Grosso não se insurge em relação ao determinado na sentença.

O fato jurídico-processual revela que Geice Kely Gomes da Costa, ingressou com a Ação de Obrigação de Fazer c/c Cobrança, ao argumento de que em 19/08/2015 foi nomeada, conforme a Portaria n. 5.863/2015, para exercer o cargo em comissão Assistente Técnica II na Comissão de Direção Geral e Assessoramento, e, exonerada em 10/10/2016, por meio da Portaria n. 13.579/2016, que foi publicada, no Diário Oficial n. 26879.

Do exame dos autos e dos documentos carreados verifica-se que a autora foi exonerada do cargo em 10/10/2016, portanto, em período posterior à sua gravidez, cujo parto ocorreu em 23/09/2016, logo em período em que deveria estar gozando da licença-maternidade.

Não se olvida, dessarte, que a autora possuía o direito à licença-maternidade, garantida constitucionalmente, no artigo 10, inciso II, alínea “b”, do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que se aplica aos servidores públicos, por força do artigo 39, § 3º, da CRFB, e veda a dispensa arbitrária, ou sem justa causa
, da servidora gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto,
verbis
:

Art. 10. Até que seja promulgada a lei complementar a que se refere o art. 7º, I, da Constituição:

II - fica vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa:

b) da empregada gestante, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto.

Demais disso, a proteção à maternidade é um direito social, com amparo constitucional, nos termos dos artigos 6º e 7º, inciso XVIII, da Constituição Federal
, ex vi:

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social,
a proteção à maternidade
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XVIII -
licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com a duração de cento e vinte dias
.
(Sem grifo no original).

E com esse entendimento, o STF manifestou-se no sentido de que a estabilidade assegurada surge com a concepção, veja-se:

DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO.
CONTRATO
POR PRAZO DETERMINADO COM A ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA
.
GRAVIDEZ
. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 542. CONTROVÉRSIA SUSCETÍVEL DE REPRODUZIR-SE EM MÚLTIPLOS FEITOS. ART. 1.036 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 328 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. Relatório 1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Goiás: “DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONTRATO

TEMPORÁRIO
. GESTANTE. DIREITO À REMUNERAÇÃO CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE ESTABILIDADE. PRECEDENTES STF E DESTA CORTE DE JUSTIÇA. 1. As
servidoras

públicas
contratadas a título precário (
contrato

temporário
) fazem jus ao recebimento de seus vencimentos durante todo o período de
gestação
, até cento e oitenta (180) dias após o parto, ainda que não reintegrada. Precedentes Jurisprudenciais. 2. Sendo o reconhecimento do direito à estabilidade provisória da gestante o objeto principal do writ. (
ARE1164587 / GO – Goiás Recurso Extraordinário Com Agravo Relator(a): Min. Cármen Lúcia Julgamento: 03/10/2018 Publicação Processo Eletrônico DJe-222 divulg. 17/10/2018 public. 18/10/2018)

MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO TEMPORÁRIO DE TRABALHO – APOIO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL ELEMENTAR – ESTADO GRAVÍDICO CONFIRMADO DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO DE TRABALHO – ESTABILIDADE PROVISÓRIA – NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL - VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO –SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. “As gestantes - quer se trate de servidoras públicas, quer se cuide de trabalhadoras, qualquer que seja o regime jurídico a elas aplicável, não importando se de caráter administrativo ou de natureza contratual (CLT), mesmo aquelas ocupantes de cargo em comissão ou exercentes de função de confiança ou, ainda, as contratadas por prazo determinado, inclusive na hipótese prevista no inciso IX do art. 37 da Constituição, ou admitidas a título precário - têm direito público subjetivo à estabilidade provisória, desde a confirmação do estado fisiológico de gravidez até cinco (5) meses após o parto (ADCT, art. 10, II, “b”), e, também, à licença-maternidade de 120 dias (CF, art. 7º, XVIII, c/c o art. 39, § 3º) (...)”. (RE 634093 AgR, Min. Celso de Mello, j. 22/11/2011).

Nesse diapasão, sabe-se que, com relação ao cargo em comissão, o estado de
gravidez não interdita a exoneração, porém resguarda o recebimento da remuneração até o fim do período de estabilidade
.

Ora, A licença maternidade e a estabilidade provisória de até cinco meses após o parto são direitos inerentes, independente do regime jurídico, da funcionária pública grávida, seja ela contratada a título precário ou não, como já assentou este Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA - CONTRATO TEMPORÁRIO - ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - SERVIDORA GESTANTE - RESCISÃO DO CONTRATO - SETIMO MÊS DE GRAVIDEZ - DIREITO À ESTABILIDADE PROVISÓRIA - 5 (CINCO) MESES APÓS O PARTO – CONTRATO TEMPORÁRIO – NULIDADE RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. " [...] 2. O Supremo Tribunal Federal é uníssono acerca do direito subjetivo que possui a servidora ou empregada públicas gestante, inclusive a contratada precária ou temporariamente, seja qual for o regime jurídico de trabalho, à licença-maternidade de 120 (cento e vinte) dias e à estabilidade provisória desde a confirmação da gravidez até 05 (cinco) meses após o parto, nos termos dos artigos 7º, XVIII, da CF/88 e 10º, II, b, do ADCT(...)". 2.

Apelo desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0003999-66.2014.8.11.0008, Rel.ª Des.ª Maria Erotides Kneip Baranjak, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/08/2017, Publicado no DJE 23/03/2018).

Esse é também o magistério jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, como mostram os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. DISPENSA DE SERVIDORA CONTRATADA EM CARÁTER TEMPORÁRIO DURANTE O PERÍODO DE GESTAÇÃO. ARTS. 7º, XVIII, DA CF E 10, II, B, DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA A ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO ART. 97 DO DECRETO N. 3.048/1999. INOVAÇÃO RECURSAL 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem os arts. 7º, XVIII, da Constituição Federal e 10, II, b, do ADCT, sendo a elas assegurada a indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes.

2. (...). (STJ, AgRg no RMS 27.308/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 28.10.2013).

RECURSO ORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA DESIGNADA EM CARÁTER PRECÁRIO. EXONERAÇÃO DURANTE A GESTAÇÃO.

LICENÇA-MATERNIDADE. ESTABILIDADE PROVISÓRIA. ART. 7º, XVIII, DA CONSTITUIÇÃO. ART. 10, II, "B", DO ADCT. INDENIZAÇÃO SUBSTITUTIVA DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. POSSIBILIDADE. VALORES POSTERIORES À IMPETRAÇÃO. SÚMULAS 269 E 271/STF. PRECEDENTES. 1. As servidoras públicas, incluídas as contratadas a título precário, independentemente do regime jurídico de trabalho, possuem direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória, desde a confirmação da gravidez até cinco meses após o parto, consoante dispõem o art. 7º, XVIII, da Constituição Federal e o art. 10, inciso II, alínea "b", do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, sendo a elas assegurada indenização correspondente às vantagens financeiras pelo período constitucional da estabilidade. Precedentes. 2. O mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito à impetração, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial adequada, em razão da incidência do teor das Súmulas 269 e 271 do STF. 3. Recurso ordinário parcialmente provido para assegurar à impetrante o direito à percepção da indenização substitutiva, correspondente à remuneração devida a partir da data da impetração do mandamus até o quinto mês após o parto. (STJ, RMS 26.069/MG, rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, 6ª T., DJe 01/06/2011).

Assim, consoante entendimento jurisprudencial consolidado, se, durante o exercício do cargo em comissão, há a confirmação de gravidez, o reconhecimento, à trabalhadora gestante, do direito à estabilidade provisória, desde àquela confirmação,
até o quinto mês após o parto, é medida impositiva, portanto, irretocável a sentença nesse ponto, que reconheceu o direito à estabilidade provisória da autora.

Todavia, a decisão proferida pelo douto juízo de primeiro grau que reconheceu, de maneira acertada, pela confirmação e estabilidade da liminar deferida, merece reforma no que tange a concessão do dano moral.

Deveras, em se tratando da gestante no mercado de trabalho seja na iniciativa privada, seja na pública, há a existência de garantias constitucionais que garantem uma maior proteção.

Nesse sentido, na esteira do artigo 6º da CRFB/88, que garante que a proteção à maternidade é um direito social, o artigo 7º, inciso XVIII, deste mesmo diploma legal, determina o direito à licença maternidade remunerada. Tal fato se alia ao disposto no artigo 10, inciso II, b, do ADCT, que determina a impossibilidade de dispensa sem justa causa da empregada gestante desde a descoberta da gravidez até cinco meses após o parto, garantindo assim uma estabilidade provisória.

Traz-se o artigo 39, § 3º, da CRFB/88:

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.

Dessarte, é possível determinar com clareza, pela análise do texto constitucional, a existência de um direito subjetivo da gestante funcionária pública.

Veja-se, no caso em apreço, a parte autora foi desprovida de sua remuneração e desamparada pelo Estado de Mato Grosso, então seu empregador, em um momento especial e delicado de sua vida, sobretudo porque a chegada de um filho é uma fase de maiores gastos familiares, soma-se, ainda, o fato de que, em razão do recente parto, a sua reinserção no mercado de trabalho seria ainda mais dificultosa.

Neste aspecto, transcreve-se o conceito de dano, na lição de Maria Helena Diniz:

“A responsabilidade moral não se exterioriza socialmente e por isso não tem repercussão na ordem jurídica” (...) O dano moral vem a ser a lesão de interesse não patrimoniais de pessoa física ou jurídica (CC, artigo; Súmula 227 do STJ), provocada pelo fato lesivo. Qualquer lesão que alguém sofra no objeto de seu direito repercutirá, necessariamente, em seu interesse; por isso, quando se distingue o dano patrimonial do moral, o critério da distinção não poderá ater-se que é pressuposto desse direito, ou ao efeito da lesão jurídica, isto é, ao caráter de sua repercussão sobre o lado, pois somente desse modo se poderia falar em dano moral, oriundo de uma ofensa a um bem material, ou em dano patrimonial indireto, que decorre de evento que lesa direito extrapatrimonial. O dano moral, ensina-nos Zannoni, não é a dor, a angustia, o desgosto, a aflição espiritual, a humilhação, o complexo que sofre a vítima do evento danoso, pois estes estados de espírito constituem o conteúdo, ou melhor, a consequência do dano. (Curso de Direito Civil- Responsabilidade Civil, ano 2007, editora Saraiva, p. 22-23 e 88-89,90).

À vista disso, dado que a apelante foi dispensada do cargo, mesmo estando em período alcançado pela estabilidade provisória, além de não ter recebido integralmente suas verbas, representa ofensa aos direitos da personalidade, sendo evidente o abalo psicológico e o dano à esfera íntima da demandante, tendo em vista que o próprio desamparo financeiro gera instabilidade e insegurança quanto a seu futuro e ao de sua filha, razão pela qual deve ser indenizada.

Feitas tais ponderações, passo a análise do arbitramento do valor indenizatório.

Com relação ao
quantum debeatur,
ressalta-se que se trata de uma compensação pelo mal injusto experimentado pela Autora, que, a partir do abalo sofrido nas diversas esferas da vida, calcula-se um valor intermediário.

De um lado, busca-se desestimular a prática do causador do ato ilícito e, do outro, compensar a parte lesada pelo dano tolerado.

É certo que a doutrina e a jurisprudência pátria têm observado com rigor a determinação do
quantum
, a fim de considerar as circunstâncias do caso concreto, buscando uma reparação satisfatória e de caráter punitivo-pedagógico, onde o ofendido possa ver ao menos compensada a dor sofrida e, ao mesmo tempo, compelir o ofensor a não repetir o mal perpetrado.

Nesse intuito, devem ser obedecidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade aplicados ao caso concreto, havendo adequação entre o dano e o
quantum
indenizatório, e ainda, considerando-se o grau de culpa do responsável, a extensão do dano, a posição social do ofendido e a situação econômica das partes, a fim de se ponderar acerca da fixação do valor.

Nessa seara, valho-me da lição de SÉRGIO CAVALIERI FILHO
[1]
,
litteris:

Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral.

De igual modo, preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Desse modo, entendo razoável para o caso o arbitramento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), à título de indenização por danos morais, sobre os quais incidirão correção monetária desde a data da fixação (súmula 362, STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54, do STJ), calculados de acordo com os critérios estabelecidos nos temas 810, do STF e 905, do STJ, bem ainda EC 113/2021.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Diante do provimento do recurso, de modo a conferir procedência nos pedidos iniciais, inverte-se o ônus sucumbencial.

É como voto.

[1]

CAVALIERI FILHO, Sergio. Programa de Responsabilidade Civil. 10. ed. rev. e ampl.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. p. 103-105.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024